Tribunal: TJDFT
Processo: 0713374-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713374-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATEUS SALLES DE CASTRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando a manifestação do DISTRITO FEDERAL ao Id. 16942855/16942856, intime-se o agravante, MATEUS SALLES DE CASTRO, no prazo de 5 (cinco) dias, a se pronunciar acerca da petição e respectivos documentos. Intime-se. Brasília/DF, 26 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora